Tribunal: TJDFT
Processo: 0002205-87.2001.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002205-87.2001.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: REGIS ALVES MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: SONIA ALVES MEIRELES APELADO: MARIA GORETE FERREIRA ALVES, JOANES BATISTA RANGEL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator